Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INTERNET. PROVEDOR DE BUSCA E PESQUISA. GOOGLE. DESVINCULAÇÃO DE RESULTADO DE BUSCA. IMAGENS. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE URLS. NECESSIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CORRETA. SENTENÇA MANTIDA

1. Inexistem impedimentos à análise de recursos pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação fundamentos aptos à impugnação da sentença.

2. A pretensão de desvinculação de resultados de pesquisa necessita da indicação clara e específica das URLs que originam o resultado que entende danoso, de modo a possibilitar que o provedor de pesquisa possa promover à consequente exclusão dos referidos indexadores em caso de eventual determinação judicial em tal sentido.

3. O art. 19, §1o, da Lei n.o 12.965/2014 (marco civil da internet), dispõe que a ordem judicial voltada a tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do referido objeto, a permitir a localização inequívoca do material.

4. Não há que se falar em prova diabólica, porquanto plenamente possível a obtenção das URLs ao se nos links dos resultados da pesquisa, com fácil obtenção do endereço eletrônico.

5. Devida a extinção do processo sem resolução do mérito ao deixar o autor de cumprir com a determinação judicial de emenda à inicial.

6. Apelação conhecida e não provida.